Tribunal: STF
Processo: Rcl 47955
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega violação ao verbete vinculante n. 56 da Súmula, que possui o seguinte teor:
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    Busca-se, nesta reclamação, “(...) a imediata remoção do reclamante a estabelecimento adequado à sua condição pessoal ou colocação em regime aberto até o surgimento de vaga (...)”
    O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 
    As hipóteses de cabimento de reclamação encontram-se previstas, em rol taxativo, no art. 988 do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal;
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Em informações prestadas nestes autos pela autoridade apontada como reclamada, destaco o que se segue (com meus grifos):
    Este juízo, em 06 de julho de 2021, determinou que a Superintendência dos Serviços Penitenciários – SUSEPE procede-se, no prazo de 24 horas, a remoção do apenado para outro estabelecimento prisional compatível ao regime semiaberto. 
    Observo que, na data de hoje, foi juntada aos autos a informação pela prestada pela penitenciária, que dá conta de que o apenado na lista de espera para remoção à Comarca de Novo Hamburgo/RS, onde há estabelecimento prisional adequando ao regime semiaberto. 
    Ademais, em relação ao Expediente n° 8000023-30.2021.8.21.0059, observo que foram adotadas todas as medidas necessárias para a conservação da saúde dos detentos, bem como para evitar a propagação do vírus no interior da Casa Prisional. 
    Atualmente o quadro pandêmico em que se encontrava a Casa, encontra-se normalizado, não havendo apenados com diagnóstico positivo ou com suspeita de infecção pelo vírus.
    Tal o contexto, reputo inviável, o prosseguimento desta reclamação.
    Vejamos que essa orientação adotada pela autoridade reclamada não diverge dos parâmetros fixados, em sede de repercussão geral (Tema 423), no Recurso Extraordinário n. 641.320, ministro Gilmar Mendes: 
    “Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.” (com meus grifos)
    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade judicial não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 56/STF. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade  (Reclamação n. 35.563-AgR, ministro Luiz Fux.).
    Desse modo, não vislumbro ocorrência de desrespeito à autoridade do verbete vinculante n. 56 da Súmula.
    Ressalto, ainda, a firme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. 
    Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Reclamação n. 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Reclamação n. 42.046-AgR, ministra Rosa Weber; Reclamação n. 40.331-AgR, ministro Edson Fachin). 
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 
    Em face do exposto, nego seguimento à esta reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator